Tribunal: TJSP
Processo: 1021782-63.2021.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Mandado de segurança. Óbice à emissão de documentos fiscais. Descabimento. Meio coercitivo de cobrança. Enunciado no 547 das Súmulas do E. Supremo Tribunal Federal. Direito líquido e certo violado. Recurso e reexame necessário desprovidos.